Tribunal: TJMT
Processo: 1021378-41.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021378-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), ZAQUEU CASTILHO ARAUJO - CPF: 030.423.821-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL. CONSENTIMENTO PARA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva no âmbito do APF n.º 1012277-48.2025.8.11.0042. Sustenta-se ilegalidade na abordagem veicular e na posterior busca domiciliar, ambas derivadas de denúncias anônimas, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso dos agentes na residência do paciente; (
ii
) analisar a existência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem do paciente, motivada por denúncias anônimas reiteradas sobre o uso de seu veículo para tráfico de drogas na modalidade “
delivery
”, foi confirmada pela apreensão de substância ilícita no interior do carro e pela confissão espontânea do investigado.

4. O ingresso na residência foi
autorizado pelo
próprio paciente, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de violação domiciliar, sendo incabível o reconhecimento de ilegalidade flagrante na via estreita do habeas corpus.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados objetivos: apreensão de significativa quantidade de droga fracionada (47 porções, totalizando 765g), forma de acondicionamento típica do tráfico e vinculação do veículo a práticas ilícitas.

6. A primariedade e demais condições pessoais do paciente não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme o Enunciado 43 do TJMT.

7. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza processual e visa à garantia da ordem pública, independentemente de eventual regime de cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A primariedade do agente e a possível aplicação futura de regime penal mais brando não impedem, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021378-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: ZAQUEU CASTILHO ARAUJO
IMPETRANTE: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor Zaqueu Castilho Araújo, apontando como autoridade coatora o
J
uízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do APF n.º 1012277-48.2025.8.11.0042, homologou sua prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a abordagem veicular e subsequente ingresso domiciliar, sob o argumento de que tudo se originou de denúncias anônimas desacompanhadas de diligências prévias.

Argumenta, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, de modo que a liberdade do paciente não representa risco atual à ordem pública.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
296738852.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no
id.

296785882.

Em parecer de id.

302734358
,

a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gravita em torno da validade da prisão preventiva decretada em desfavor de Zaqueu Castilho Araújo, após sua autuação em flagrante por tráfico de drogas, em 25/06/2025, na cidade de Cuiabá-MT.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência e demais elementos que instruem os autos, o paciente foi abordado por guarnição policial quando transitava com seu veículo VW/Fox, placa NTY9D51, objeto de reiteradas denúncias anônimas que o vinculavam à entrega de entorpecentes na modalidade “
delivery
”.

Durante a abordagem, nada foi localizado na busca pessoal, mas seis porções médias de substância análoga à maconha foram encontradas no
console
do veículo.

Questionado, o paciente espontaneamente informou que, em sua residência, dentro da geladeira, havia outras porções da mesma substância, autorizando expressamente o ingresso dos agentes policiais no imóvel, onde foram apreendidas mais quarenta porções, totalizando 47 unidades e 765g da droga, conforme termo de exibição e apreensão.

Essa sequência de eventos, confirmada pela apreensão em via pública e seguida da confissão do próprio investigado
,
torna improvável a tese de ilicitude da abordagem ou da busca domiciliar.

O alegado vício no consentimento, embora possa vir a ser examinado com maior profundidade na instrução penal, não se revela flagrante ou evidente a ponto de ensejar o reconhecimento sumário da ilicitude na via estreita do
habeas corpus.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, constata-se que a decisão judicial impugnada não se limitou à evocação abstrata da gravidade do delito.

Ao contrário, foram mencionados elementos objetivos:
a quantidade e fracionamento da substância, o modo de acondicionamento típico do tráfico e a existência de denúncias reiteradas sobre o uso do veículo para comércio ilícito
.

Tais elementos conferem gravidade concreta à conduta e justificam o acautelamento do paciente para fins de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A par disso,
vele frisar que

a condição de primariedade formal não afasta, por si só, a decretação da prisão preventiva, como expressamente dispõe o Enunciado 43 deste Tribunal:
“
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

De igual modo, o argumento ancorado no princípio da homogeneidade
,
segundo o qual eventual condenação com tráfico privilegiado poderia ensejar regime penal mais brando
,
não se sustenta nesta fase.

A prisão preventiva possui natureza processual, não se confundindo com o regime de cumprimento de
eventual pena definitiva, o qual dependerá do resultado da instrução, da existência ou não de causas de d
iminuição e da valoração judicial em concreto.

Por todos esses fundamentos, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente motivada, amparada em elementos objetivos, e em conformidade com o padrão decisório adotado por esta Câmara e pelos Tribunais Superiores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025